Tribunal: TJSP
Processo: 2162973-04.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargante que alega a omissão quanto aos efeitos da aplicação do artigo 283 do Código Civil, bem como em relação à impenhorabilidade do bem de família – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – Acórdão que tratou expressamente da sub-rogação da embargada nos direitos dos autores após a celebração de acordo, e que afastou a impenhorabilidade do bem de família – Irresignação do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargante que alega a omissão quanto aos efeitos da aplicação do artigo 283 do Código Civil, bem como em relação à impenhorabilidade do bem de família – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – Acórdão que tratou expressamente da sub-rogação da embargada nos direitos dos autores após a celebração de acordo, e que afastou a impenhorabilidade do bem de família – Irresignação do embargante com o resultado do julgamento, buscando emprestar efeitos infringentes a estes embargos de declaração, que não se prestam a tal finalidade – PREQUESTIONAMENTO – Inexistência de ofensa aos dispositivos legais invocados – Embargos de declaração rejeitados.